Tribunal: STF
Processo: Rcl 56224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 1020747-27.2021.4.01.3500 que, ao indeferir liminarmente o pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Alega-se que, apesar da existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, a qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), o juízo reclamado deu andamento ao processo.



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender do processo no qual se deu o ato reclamado; no mérito, requer sejam cassados e sustados de imediato os efeitos do acórdão recorrido. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090.



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Roberto Barroso tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem proferiu decisão de mérito nos autos. Eis o ato reclamado (eDoc 3, p. 10): 



    “VOTO/EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. ENTEDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.614.874-SC, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos depósitos efetuados em conta vinculada ao FGTS. 2. Hipótese em que a parte autora pretende a substituição da TR por outro índice de correção monetária que reflita a realidade inflacionária da economia brasileira. Pugna, ao final, pelo prequestionamento das matérias constitucionais e legais para fins recursais. 3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.614.874/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivo, no qual se discutiu a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, o STJ fixou a tese de que “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.". 4. Com efeito, a aplicação da TR como fator de correção monetária do saldo do FGTS decorre de imperativo legal e por não possuir natureza contratual, não é lícita a eleição de um índice que em determinado momento econômico melhor represente vantagem para o titular da conta fundiária. 5. Decorre disso que é vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Nesse sentido: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 6. Outrossim, a Excelsa Corte tem posição pacífica quanto à aplicação imediata de suas decisões, proferidas na sistemática da repercussão geral, o que aplica-se, por analogia, às decisões proferidas pelo STJ em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, senão vejamos: "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 930647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016) 7. Por fim, para fins de possibilitar o acesso das partes às instâncias superiores, dou por prequestionadas as matérias constitucionais e legais alegadas pelo recorrente, nos termos das razões de decidir acima externadas, deixando de aplicar dispositivos constitucionais ou legais, mesmo não expressamente mencionados, por considerá-los insuficientes para fundamentar pronunciamento judicial em sentido diverso do declinado. 8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, razão por que condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), sobrestada a cobrança na forma do art. 98, §3º, do NCPC. 9. Diante da determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090, em 06/09/2019, suspenda-se o processamento de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR) até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário ou eventual revogação da decisão que ordenou a suspensão”. 



    Entendo, contudo, pela necessidade de privilegiar a determinação do já citado relator e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, dispôs: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se .Brasília, 6 de setembro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator”.



    Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão ora reclamado proferido nos autos do processo nº 1026597-71.2021.4.01.3400, ao tempo em que postergo o pedido de cassação do ato para o momento posterior à regular instrução deste feito.



    Solicite-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente